Tribunal: TJPA
Processo: 0001903-08.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO DE 15 DIAS É ESPECÍFICO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE A FAZENDA PÚBLICA, NÃO HAVENDO A INCIDÊNCIA DA CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL ESTABELECENDO PRAZO ESPECÍFICO (ARTIGO 183, §2º DO CPC). REGULARIZAÇÃO DE CDA EM 15 DIAS NÃO SE TRATA DE UM PRAZO DISPOSTO DE FORMA EXPRESSA EM LEI. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento a Apelação do Município de Parauapebas para anular a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da exequente ter deixado de cumprir decisão que determinou a emenda ou substituição da CDA em prazo tempestivo. 2. A decisão agravada considerou que a contagem do prazo teve início no dia 15 de junho de 2020 e, tendo em vista que a Fazenda Pública possui a prerrogativa do prazo em dobro (artigo 183 do CPC), o Município de Parauapebas cumpriu a ordem judicial, substituindo a CDA tempestivamente. 3. Alegação de que o juízo a quo estabeleceu de forma expressa prazo próprio de 15 dias para o Ente Público cumprir a determinação objeto da decisão, de forma que a sua contagem deverá ser regular, não fazendo jus a contagem em dobro nos termos do art. 183, §2º do CPC. 4. O agravado é Ente Público, de forma que o art. 183 do CPC deixa claro que o benefício se estende a todas as manifestações processuais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para autarquias e fundações de direito público. 5. Os prazos não serão contados em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ente Público (art. 183, § 2º). O que não é o caso dos autos. 6. Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante. 7. Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001903-08.2008.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
ANULOU A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO.
ALEGAÇÃO
DE QUE O PRAZO DE 15 DIAS É ESPECÍFICO
DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE A FAZENDA PÚBLICA, NÃO HAVENDO A INCIDÊNCIA DA CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
DISPOSIÇÃO LEGAL ESTABELECENDO PRAZO ESPECÍFICO
(ARTIGO 183, §2º DO CPC).

REGULARIZAÇÃO DE CDA EM 15 DIAS NÃO SE TRATA DE UM PRAZO DISPOSTO DE FORMA EXPRESSA EM LEI. TESE AFASTADA
.

PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento a Apelação do Município de Parauapebas para anular a sentença q
ue extinguiu a ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da exequente ter deixado de cumprir decisão que determinou a emenda ou substituição da CDA em prazo tempestivo.

2. A decisão agravada considerou que a contagem do prazo teve início no dia 15 de junho de 2020 e, tendo em vista que a Fazenda Pública possui a prerrogativa do prazo em dobro (artigo 183 do CPC), o Município de Parauapebas cumpriu a ordem judicial, substituindo a CDA tempestivamente.

3
. Alegação de que o
juízo a quo estabeleceu de forma expressa prazo próprio de 15 dias para o Ente Público cumprir a determinação objeto da decisão, de forma que a sua contagem deverá ser regular, não fazendo jus a contagem em dobro nos termos do art. 183, §2º do CPC.

4.
O agravado é Ente Público, de forma que o
art. 183 do CPC deixa claro que o benefício se estende a todas as manifestações processuais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para autarquias e fundações de direito público.

5. Os prazos não serão contados em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ente Público (art. 183, § 2º). O que não é o caso dos autos.

6. Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante.

7. Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de ­24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0001903-08.2008.8.14.0040
-
PJE
), interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante de decisão monocrática de minha relatoria,

que deu provimento ao recurso de Apelação Cível
, anulando a
sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo agravado.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, a Agravante aduz, em síntese, que a
decisão que determinou a emenda ou substituição da CDA estabeleceu, de forma expressa, prazo próprio de 15 dias para o Ente Público cumprir a determinação objeto da decisão, de forma que a sua contagem deverá ser regular, não fazendo jus a contagem em dobro que se estabelece no art. 183, caput, do CPC/15

Sustenta que, tendo em vista a inércia da Agravada quanto a ato que lhe cabia, e o consequente abandono da causa, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, vislumbra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, pois não houve erro na contagem do prazo pelo juízo
a quo
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o prazo estabelecido na decisão agravada não merece o benefício da contagem em dobro, comum aos Entes Públicos para todas as suas manifestações processuais
, conforme estabelece o art. 183, § 2º do CPC/15.

O referido artigo do Código de Processo Civil estabelece que os Entes Públicos têm direito a um prazo em dobro para suas manifestações processuais, que começam a ser contadas a partir da intimação pessoal. No entanto, os prazos não serão contados em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ente Público (art. 183, § 2º), in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Conclui-se do comando normativo do CPC define que, para qualquer ato processual, o advogado público contará com o prazo em dobro e que, por sua vez, só fluirá nos dias úteis, a não ser que haja disposição legal estabelecendo prazo específico.

Seguindo esse mesmo entendimento, Araken de Assis afirma que, “não obstante o comando constitucional da agilidade na prestação jurisdicional, o Código de Processo Civil concede prazo em dobro para a Advocacia Pública em todos os atos que lhe incumbe realizar. O tratamento diferenciado tem presente a natureza do interesse que esses advogados defendem, não deixando de refletir, igualmente, o volume de serviço de alta responsabilidade que recai sob a sua responsabilidade. De toda sorte, o Novo Código supera o favor ainda maior de que a Advocacia Pública gozava no sistema processual anterior, quando o prazo para contestar era o quádruplo do previsto para os demais litigantes. [...] O § 2° do art. 183, didaticamente, enuncia que o prazo em dobro não se aplica quando a lei dispuser de prazo dirigido especificamente para a Fazenda Pública" (ALVIN, A. A.; ALVIM, E. A.; LEITE, G. S.; ASSIS, A. D. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016).

No mesmo sentido entende o STJ ao estabelecer, em AgInt no AgInt na PET na SLS n. 2.572/DF, sob relatoria do Ministro Humberto Martins, que
não mais existindo norma especial fixando prazo especial para o ente público, afasta-se a linha de raciocínio utilizada para justificar a incidência do art. 183, § 2º, do CPC.

Assim, quando a prática de determinado ato pela Fazenda Pública decorrer de circunstância pontual, como no caso concreto, não existindo previsão legal, anteriormente definida, às pessoas jurídicas de direito público, seu prazo é dobrado.

Desse modo, a regularização da CDA, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, como não se trata de um prazo disposto em lei, de forma expressa, próprio à Fazenda Pública, deve ser duplicado (30 dias).

À vista disso, a decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência do STJ, não havendo razões
para sua modificação, especialmente porque
tendo o agravado substituído a Certidão de Dívida Ativa tempestivamente, deve ser dado continuidade à ação executiva.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão agravada
em sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 24 de junho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024